Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. PARCELAS QUITADAS.COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença, estando a decisão recorrida fundamentada de acordo com os fatos informados nos autos e analisados pela magistrada.
2. A pretensão de repetição do indébito, com fundamento no art.42 do CDC, presume o pagamento em excesso pelo consumidor e comprovação de má-fé na cobrança. 2.1. A cobrança indevida, separadamente não sustenta o pedido de repetição do indébito, pois o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados tem como presunção o cenário em que o consumidor tenha realmente feito o pagamento do montante.
3. O art. 5o, inc. X, da CF prevê a reparação de danos extrapatrimoniais como forma de compensar a violação a determinados atributos da personalidade. 3.1. Apesar da demonstração da falha na prestação dos serviços por parte do apelado no controle dos registros de pagamento do contrato de financiamento do veículo, não foi evidenciada situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade do apelante.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Honorários majorados.